Tribunal: TJMT
Processo: 1046826-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046826-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 797.519.461-15 (APELADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - CNPJ: 03.788.122/0001-82 (APELANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 002.688.101-25 (APELANTE), ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA - CPF: 353.903.361-00 (APELANTE), CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - CNPJ: 03.788.122/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 002.688.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA - CPF: 353.903.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel com matrícula nº 47.864, posteriormente registrada sob nº 47.866, realizada nos autos da Execução nº 0003054-39.1998.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o apelado, embora não tenha registrado a transferência do imóvel, é o legítimo proprietário do bem objeto da penhora;
Estabelecer
se a alegação de fraude à execução apresentada pelo apelante deve ser considerada, mesmo sem ter sido arguida em primeira
instância;
Determinar
se a impugnação à justiça gratuita do apelado deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a propriedade do imóvel só se transfere com o registro no cartório não pode ser acolhida, pois o apelado apresentou contrato de compra e venda e comprovou a posse do imóvel, tendo seu direito resguardado conforme o artigo 678 do CPC, mesmo sem o registro formal.

A alegação de fraude à execução não pode ser analisada, pois constitui inovação recursal, não sendo possível a introdução de novos argumentos em sede de apelação, conforme o artigo 1.013, § 1º, do CPC.

A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois o apelante não apresentou provas suficientes de alteração da condição econômica do apelado que justifique a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal é vedada, sendo impossível a análise de questões não debatidas na instância inferior.

A impugnação à justiça gratuita deve ser acompanhada de provas de alteração na capacidade econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado neste caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro julgados procedentes
para
desconstituir a penhora
sob o imóvel com matrícula nº
47.864, atual 47.866 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá

realizada

nos autos da Execução nº
0003054-39.1998.8.11.0041
, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, com condenação do
s

embargados
ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10%
sobre o valor da causa
.

O apelante sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa do apelado, pois não teria feito prova da sua propriedade sobre o imóvel sub judice.

Argui a
inépcia
da inicial, porque a penhora foi requerida no imóvel com matrícula nº 47.864 e não na de 47.866, o que a seu ver também configura ausência de interesse proc
essual da parte.

No mérito diz que a propriedade se transmite pelo registro, e como este não ocorreu, não se pode dizer que ele seja o real dono do imóvel.

Sustenta a suposta ocorrência de fraude contra credores
e impugna a justiça gratuita deferida em favor do apelado.

Aduz que não deu causa à constrição e por isso não pode ser condenado ao pagamento da sucumbência.

C
ontrarrazões
no id 275546409.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

O apelante
sustenta a ilegitimidade ativa do apelado, a ausência de interesse processual e a
inépcia da petição inicial. Todavia, tais matérias já foram devidamente afastadas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1031841-76.2024.8.11.0000, o que enseja a preclusão consumativa, não sendo possível reexaminá-las nesta instância.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

O ora apelado opôs Embargos de Terceiro relatando que recebeu uma Carta de Comunicação sobre uma avaliação judicial que seria realizada no seu imóvel, em razão de decisão proferida na Execução n. 0003054-39.1998.8.11.0041, ajuizada contra
Acomerques

Antonio
da Silva e outros.

Afirma que o imóvel pertencia ao executado, mas foi adquirido por Douglas Almeida de Oliveira em 1993, e posteriormente pelo seu pai em 1998, que o transferiu para ele em 2001.

Destaca que embora na Carta tenha sido indicado o imóvel com matrícula n. 47.864, o de sua propriedade é o de n. 47.866, evidenciando o erro na identificação do bem.

Depois, ao deferir a tutela de urgência, o magistrado apontou que

o

número
anterior da matrícula penhorada é 47.864, como se denota do id nº 171969926 – pág. 02, atual 47.866”
e determinou a suspensão de quaisquer atos avaliativos e expropriatórios “
quanto ao bem objeto da matrícula 47.864 - Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT
” (id 171978019).

A sentença foi de procedência, sob os seguintes fundamentos:

Analisando o constante dos autos, vislumbra-se do feito associado, que a ação foi interposta no ano de 1998 e que em 07/10/2024, o embargante tomou ciência a respeito da Carta de Comunicação para fins de evitar arrombamento para avaliação do Imóvel
na
Jardim das Américas sob
Matricula
47.864, penhora essa decorrente de uma dívida pertencente a
Acomerques
Antônio da Silva.

Ocorre que o pai do embargante, no ano de 1998, adquiriu o imóvel comercial há época pertencente a Douglas Almeida de Oliveira, pelo valor de 110.000,00, bens esses adquiridos de boa-fé, conforme contrato de id nº 171635288, sendo que o imóvel havia sido adquirido pelo Sr. Douglas no ano de 1993 época pertencente a
Acomerques

Antonio
da Silva – id nº 171635287, cujo número pertencente ao imóvel do Embargante consta como 47.866, e na Carta de Comunicação expedida pelo I. Juízo, consta como Matrícula imobiliária 47.864.

Ora, ficou esclarecido que o número anterior da matrícula penhorada é 47.864, como se denota do id nº 171969926 – pág. 02, atual 47.866 e, diante da ausência de prova em contrário pelos embargados tenho que as arguições do embargante merecem guarida.

Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ pacificou entendimento acerca da possibilidade de admissão e processamento de embargos de terceiros,
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, concedendo assim ao embargante, mecanismos e proteção ao seu direito.

Em análise da documentação aportada pela embargante nº 171635286 a 171636043, fica clarividente que o imóvel fora vendido a ele por meio do contrato
de compra
e venda aportado aos autos, qual está comprovada nos autos documentalmente.

Mais, ficou comprovada a condição da parte embargante de proprietária do bem objeto de constrição judicial, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, do CPC, pois incontroverso que os autores realizaram o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide em data anterior a interposição da demanda associada, razão pela qual, o acolhimento dos embargos é
medida
de rigor.

Por mero amor ao debate, nota-se também, que ação interposta contra o ora embargado, em nada tem relação com os autora/embargante, assim, por óbvio não poderá ser responsabilizada com seus bens por dívida de outrem.

Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quanto ao bem de matrícula nº 47.864 - id nº 171969926 – pág. 02, atual 47.866 e consequente cancelamento de qualquer ato indisponibilidade qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida.

Assim, não resta dúvida que o bem supracitado, apesar de não estar registrado, pertence à Embargante, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da constrição realizada nos autos associados.

De outra banda, tenho que não há como excluir a parte embargada BANCO DO BRASIL S/A da sucumbência, pois apesar da comprovação de que o bem não pertencia ao executado, insistiu na manutenção da penhora.

O apelante, por sua vez, recorre, alegando que a propriedade do imóvel só se transfere com o registro no cartório e, como não
foi
averbada a
transferência do bem, o apelado não pode ser considerado o verdadeiro proprietário do imóvel. Além disso, sustenta a ocorrência de fraude à execução.

Contudo, tais argumentos não foram debatidos pelo apelante na contestação apresentada. De acordo com o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, é vedada a inovação recursal, ou seja, a introdução de novos fundamentos em sede de apelação que não foram previamente discutidos em primeira instância. Portanto, a evidente inovação recursal impede a análise desses pontos neste momento.

Quanto à impugnação da justiça gratuita, o apelado apresenta arguições genéricas, sem comprovar qualquer alteração na sua capacidade econômica que justifique a revogação do benefício anteriormente concedido.

Por fim, ante a pretensão resistida do apelante, que não concordou com a desco
nstituição da penhora, deve arcar com os honorários advocatícios.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO RESISTIDA - INAPLICABILIDADE DE SÚMULA Nº. 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp nº. 848070/GO).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0000455-91.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 22/03/2019).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Diante do resultado do julgamento majoro os honorários devidos de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025